Tribunal: TJMT
Processo: 1010709-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010709-02.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - BARRA DO GARÇAS
Agravantes : ORLANDO CORREA FILHO e outra
Agravado : ALAOR PINTO FIUZA
Número do Protocolo : 1010709-02.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ORLANDO CORREA FILHO e GENOVEVA CORREA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “Resolução de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel c/c Reivindicatória” (Proc. no 0003847-20.2020.8.11.0004 – Código 332107), ajuizada pelos agravantes contra ALAOR PINTO FIUZA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a imediata desocupação dos imóveis objetos do compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, matriculados sob os números 54.326 e 54.327, desmembrados do imóvel matriculado sob o no 7.915 junto ao SRI de Barra do Garças/MT, por entender ausentes “a probabilidade do direito e (...) o risco de dano ou resultado útil do processo, haja vista que já determinada nos autos de Adjudicação Compulsória – Cód. 328541, a averbação acerca da existência de litigio sobre o direito de propriedade dos imóveis Matriculados sob o no. 54.326 e no. 54.327, do CRI de Barra do Garças/MT” (cf. ID 43039957 e 43039958).
Os agravantes sustentam que houve demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pretendida, eis que instruíram os autos de origem com documentos suficientes para tanto, quais sejam, “prova da inadimplência do contrato (notificações e própria demanda de adjudicação compulsória), prova do domínio do bem (matriculas 54.326 e 54.327 em nome dos autores) e prova da posse irregular (boletim de ocorrência, fotografias e demanda em dependência)”, além de terem demonstrado, ao formularem pedido de reconsideração, “que o terceiro já havia se instalado no imóvel e realizado benfeitorias (construção/padrão de energia)”, destacando que a tutela pretendida “objetiva assegurar/proteger as partes, inclusive o próprio agravado que, enquanto não findar as ações, o imóvel permanecerá intacto como sempre permanecera neste 18 anos de tentativa de localização do agravado e cumprimento integral do contrato” (cf. ID 43031499 - Pág. 8).
Sustentam o equívoco da decisão agravada, já que nos autos da ação de Adjudicação Compulsória ajuizada pelo réu/agravado contra os autores/agravantes, em relação aos mesmos imóveis, o próprio Juízo a quo determinou a averbação da existência da ação nas respectivas matrículas para proteger as partes e terceiro, mas na presente ação, “que visa o próprio resultado prático de sua determinação, entend(eu) que possa(m) terceiros ou próprio agravado se utilizar (do) bem litigioso” (cf. ID 43031499 - Pág. 9), indeferindo inclusive pedido alternativo de depósito judicial dos alugueis pagos pelo terceiro em relação à locação dos imóveis, embora tenha reconhecido a existência de litígio acerca da propriedade em questão.
Reafirmam, assim, que se encontram presentes os requisitos da probabilidade do direito alegado, bem como do risco ao resultado útil do processo, já que “a demanda aqui é para ter declarado rescindido o compromisso de compra e venda entre as partes e voltando o imóvel ao estado anterior e, a demanda proposta pelo agravado é ter a transferência do domínio para si”, não podendo ser permitido que o requerido/agravado ou terceiros façam edificações nos imóveis (cf. ID 43031499 - Pág. 10/11).
Pedem, pois, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para que, concedida a tutela de urgência pretendida, seja determinada “a imediata desocupação do imóvel objeto do litigio, em prazo não superior a 48 (quarenta e oito horas) quer por terceiro ocupante e pelo próprio agravado, localizado na Avenida Ministro João Alberto, (rotatória da ponte) esquina com Rua Antonio Costa Bilego e registrado nas matriculas 54.326 e 54.327, em nome dos agravantes, até o transito em julgado da presente demanda, permanecendo os agravantes como depositários fieis do imóvel”; desde já pedem a antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. ID 43031499 - Pág. 14).
É a suma.
D E C I D O
A r. decisão agravada resumiu o retrospecto fático subjacente ao pedido de tutela de urgência da seguinte maneira:
“(...) A presente ação foi distribuída por dependência aos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no. 2112-49.2020.811.0004 – Cód. 328541. A parte Autora discorre que em 2002 entabulou com o Requerido um Contrato de Compromisso de Compra e Venda, tendo por objeto o imóvel protegido pela Matrícula no. 7.915, do CRI de Barra do Garças/MT, cuja área seria de 1.168,71m2, haja vista a desapropriação de parte da área maior pelo Poder Público Municipal, conforme processo Cód. 19913, que tramita perante a 4a Vara Cível desta Comarca.
3. Aduz que ficou acordado que o Compromitente Comprador deveria providenciar a Escritura Pública e respectivo registro, no prazo de 120 dias, a contar da quitação, ficando as despesas com impostos e taxas a cargo do Adquirente. Afirma que apesar das obrigações contratuais assumidas o Requerido “desapareceu” por mais de 06 anos (2002-2009) sem cumpri-las e sem fornecer qualquer contato para sua localização, limitando os Autores às tentativas infrutíferas por meio do corretor que intermediou o negócio e que, também, se negava a fornecer qualquer contato do Requerido.
4. No final de 2008 o Requerido “apareceu” informando que havia vendido parte do imóvel e que precisava transferi-lo ao novo proprietário. Os Autores concordaram com o desmembramento da área e assinatura da respectiva Escritura Pública, fato que gerou a Matrícula no. 54.314, com área de 360m2.
5. O imóvel passou a ter 809,69m2, de acordo com a Matrícula no. 54.320 e, com base na procuração que lhe foi outorgada, o Requerido desmembrou essa área restante em outras 03 (três), quais sejam a Matricula no. 54.326, com área de 240m2; Matrícula no. 54.327, com área de 265,74m2; e Matrícula no. 54.328, com área de 303,95m2, sendo esta última vendida e escriturada para HÉLIO.
6. Feito isso, o Requerido “desapareceu”, novamente, por quase 10 (dez) anos, sem cumprir a obrigação que lhe era devida e obrigando a parte Autora ao pagamento dos impostos relativos ao imóvel negociado.
7. Afirma que diante da impossibilidade de localização do Requerido e evasivas do Corretor que intermediou o negócio, resolveu notificar o Corretor via “whatsapp”. Ato contínuo, o Requerido apareceu para ingressar com a demanda de Adjudicação Compulsória acima citada, sob a alegação de que os ora Autores estariam vendendo o imóvel.
8. No entanto, apesar do Requerido ajuizar a mencionada ação de Adjudicação os Autores tomaram conhecimento de que o imóvel teria sido locado para a empresa 3M VEÍCULOS que iniciaram a edificação para abertura/extensão da loja de compra/venda de veículos, fato que culminou na lavratura de Boletim de Ocorrência pelo Autor.
9. Informa, ainda, que na Ação de Adjudicação Compulsória – Cód. 328541, foi determinada a averbação de sua existência às margens das Matrículas no. 54.326 e 54.327, ambas, do CRI de Barra do Garças/MT.
10. Por tais razões, busca a tutela jurisdicional para rescindir o Contrato de Compromisso de Compra e Venda, a fim de que seja consolidada aos Autores, por meio da Reivindicatória, os imóveis protegidos pelas Matrículas no. 54.326 e 54.327, determinando-se, liminarmente, a imediata desocupação de quem quer que esteja na posse dos imóveis. Ao final, requer a procedência total dos pedidos.” (cf. ID 43039957 – Pág. 1/3).
E, posteriormente, indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:
“No caso concreto, os Autores justificam o alegado inadimplemento contratual, pela falta de escritura pública e competente registro do imóvel negociado em nome do Adquirente, conforme pactuado. Fato que gerou despesas relativas aos impostos municipais em desfavor dos Autores, em nome dos quais permanece o registro imobiliário.
15. Além disso, os Autores deixam clara a concretização do negócio quando anuíram, em 2008, com o desmembramento da área e transferência de 02 (duas) parcelas da área, relativas à Matrícula no. 54.314, com área de 360m2 e Matrícula no. 54.328, com área de 303,95m2.
16. Saliente-se, também, que o negócio jurídico foi firmado em 2002, o desmembramento autorizado em 2008 e o pedido de urgência se baseia no início das obras, decorrentes da locação que o Requerido teria feito para a empresa 3M VEÍCULOS, em 2020.
17. Ademais, a julgar pelas fotografias acostadas, até o momento, a aludida obra sequer teve início, uma vez que se observa tão somente a limpeza e possível preparação do terreno, já que não se percebe nenhuma construção.
18. Logo, não se verifica ao menos nessa seara processual, a probabilidade do direito e, nem tampouco, o risco de dano ou resultado útil do processo, haja vista que já determinada nos autos de Adjudicação Compulsória – Cód. 328541, a averbação acerca da existência de litigio sobre o direito de propriedade dos imóveis Matriculados sob o no. 54.326 e no. 54.327, do CRI de Barra do Garças/MT, conforme se verifica do sistema Apolo.
19. Tal fato deixa claro que, eventual prejuízo advindo da locação ou qualquer outro ato em desfavor da parte vencedora, deverá ser ressarcido em ação própria.
20. Outrossim, o locatário, por se tratar de pessoa jurídica, por certo tomou as cautelas que lhe eram devidas e verificou a anotação de existência de litígio às margens das Matrículas.
21. Dito isso, o indeferimento do pedido inicial, por ora, é medida de justiça, sem prejuízo de nova apreciação em momento oportuno, caso se apresentem novos elementos.” (cf. ID 43039957 – Pág. 4/5).
Formulado pedido de reconsideração pelos autores/agravantes, o Juízo a quo manteve o indeferimento da tutela pretendida e do pedido alternativo formulado, com os seguintes fundamentos:
“O pedido de reconsideração, ora formulado pelos Autores, em verdade, não demonstra a existência de fatos novos, mas, sim, o desenrolar do negócio jurídico (locação do imóvel) já noticiado por ocasião do pedido inicial e o inconformismo dos Autores com a decisão que indeferiu a tutela liminar pleiteada.
20. Como dito na decisão pretérita que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o plano de fundo do presente feito é a inadimplência contratual do Requerido que deixou de efetuar a transferência de propriedade do imóvel adquirido dos Autores.
21. Cabe salientar, que eventuais prejuízos advindos da locação do imóvel pelo Requerido a terceiros estranhos à relação processual, deverão ter o seu ressarcimento pleiteado em ação própria.
22. Portanto, ainda que se tenha apresentado fotos comprovando a concretização da locação do imóvel, cujo o negócio jurídico foi firmado em 2002, e o desmembramento da área autorizado em 2008 pelos Autores, não se verifica ao menos nesse juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e, nem tampouco, o risco de dano ou resultado útil do processo, haja vista que já determinada nos autos de Adjudicação Compulsória – Cód. 328541, a averbação acerca da existência de litigio sobre o direito de propriedade dos imóveis Matriculados sob o no. 54.326 e no. 54.327, do CRI de Barra do Garças/MT, conforme se verifica do sistema Apolo.
23. Dito isso, percebe-se que o inconformismo demonstrado pelos Autores não tem o condão de modificar o entendimento anteriormente firmado por este Juízo.
24. Com relação ao pedido alternativo, também não merece guarida, uma vez que não se pode exigir de 3o estranho à lide a apresentação de documento (contrato de locação) que, em nada contribuirá para a solução deste litígio.
25. Da mesma forma improcede o pedido de depósito em Juízo dos valores da locação do imóvel, uma vez que eventual prejuízo advindo da locação ou qualquer outro ato em desfavor da parte vencedora, deverá ser ressarcido por aquele que o causou, em procedimento próprio.” (cf. ID 43039958 - Pág. 4/5).
Sem maiores delongas, relembro que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo ou ativo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o tema recursal e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis aos agravantes, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque, como muito bem sinalizado pelo MM. Juiz, eventuais prejuízos advindos da locação dos imóveis em litígio a terceiros deverão ter o seu ressarcimento pleiteado em ação própria, e, por outro lado, já foi determinada a averbação da existência de litígio sobre o direito de propriedades de referidos bens nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada pelo agravado em face dos agravantes, que tramita por dependência ao feito na origem.
Ademais, cumpre ressaltar que o perigo da demora e a urgência do pronunciamento jurisdicional se dissipou ao longo dos 18 anos pelos quais perdura a alegada situação de inadimplemento do agravado.
Finalmente, é importante destacar que o pedido autoral na verdade representa pretensão de reintegração na posse dos imóveis sob litígio, sendo que, conforme entendimento do eg. STJ, é “imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 734.869/BA – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 10/10/2017, DJe 19/10/2017) e, no caso, a pretensão deduzida na ação conexa ajuizada pelo agravado contra os agravantes demonstra que há discussão acerca do efetivo descumprimento da avença por parte do réu/agravado, de modo que o mais prudente no momento, é realmente aguardar a formação do contraditório e a instrução probatória.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 06 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator